Tribunal: CARF
Processo: 15374.966751/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.966751/2009-66
ACÓRDÃO
3001-003.240 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do CTN (Lei no 5.172/66), o contribuinte pode
retificar suas declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo, até a data
da ciência do Despacho Decisório. Caso a retificação ocorra após a sua
emissão, porém antes da ciência, o Despacho Decisório emitido nestas
circunstâncias deve ser anulado para que outro possa ser proferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto integral), Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).Ausente(s)
o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.240 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966751/2009-66
2
RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 06-54.884, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
10124.86139.260509.1.7.04-3342, por meio da qual a contribuinte em epígrafe
realizou a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se do crédito
no valor de R$ 131.893,51, relativo ao DARF de PIS/Pasep não cumulativo (código
6912), recolhido em 13/04/2006, no valor R$ 195.031,97.
Em 07/10/2009, a DERAT Rio de Janeiro emitiu o despacho decisório de não-
homologação da compensação (rastreamento no 848605762), pelo fato de que o
DARF acima discriminado estava integralmente utilizado para quitação do débito
de PIS/Pasep não cumulativo do período de apuração de março de 2006, não
restando saldo de crédito disponível para a compensação dos débitos informados
na Dcomp citada.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 20/10/2009 e
apresentou, em 19/11/2009, manifestação de inconformidade, por meio da qual
sustenta a existência do crédito informado na Dcomp. Alega, em síntese, que
existe um indébito tributário relativo ao PIS do período de apuração de março de
2006, no valor de R$ 131.893,51, uma vez que o valor devido da referida
contribuição é de R$ 256.719,53 e não de R$ 388.613,04.
Explica que realizou quatro pagamentos para a quitação do mencionado débito de
PIS, nos valores de R$ 739,22, R$ 7.105,09, R$ 185.682,76 e R$ 195.031,97, mas
que em auditoria interna verificou que esse último pagamento deveria ter sido
realizado no valor de R$ 63.138,46, fato esse que gerou o indébito tributário. Diz
que apresentou, em 26/05/2009, retificadora da DCTF para a correção do
equívoco, anteriormente a qualquer procedimento fiscal e em conformidade com
o art. 11 da Instrução Normativa no 903, de 2008. Requer, diante do exposto, o
acolhimento da manifestação apresentada com a consequente homologação das
compensações declaradas.
É o relatório.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente e não reconheceu o
direito creditório, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.240 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966751/2009-66
3
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada em 19/01/2018, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
19/02/2018, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
De acordo com a Recorrente, o motivo pelo qual objetiva a compensação dos
valores de PIS via PER/DCOMP, decorre do equívoco cometido na apuração/pagamento da
contribuição referente ao período de março de 2006, erro este que foi espelhado na DCTF original,
fazendo com que fosse recolhido e declarado o valor total de R$ 388.613,04, quando o valor
correto era de R$ 256.719,53.
Diante da diferença de R$ 131.893,51 entre valor pago e o efetivamente devido, a
recorrente utilizou parte desse crédito para quitação de IRPJ do período de abril de 2006, através
da PER/DCOMP em referência.
Afirma ter realizado a retificação da DCTF antes de qualquer procedimento fiscal
para espelhar o valor que já estava na DACON.
Alega que, se a RFB tinha dúvidas a respeito do débito de PIS apurado, deveria ter
aberto fiscalização com esta finalidade e não simplesmente deixar de homologar a compensação
pretendida.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.240 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966751/2009-66
4
Defende que a DRJ, que em outras oportunidades havia deferido direitos creditórios
semelhantes, desta vez realizou verdadeira inversão do ônus da prova, na medida em que o débito
está comprovado na DACON.
Assim, pede reforma do acórdão para reconhecimento total do seu direito
creditório.
Analisando os autos, confirmei que a DCTF retificadora foi transmitida para a
Receita Federal na data de 26/05/2009 (fls. 49), alterando o valor do PIS a pagar (referente a
MAR/2006) para R$ 256.719,53 (fls.72) - o valor original era de R$ 388.613,04 (fls. 38) -, enquanto
a emissão do Despacho Decisório ocorreu em 07/10/2009 (fl. 06).
Cabe ressaltar que a DACON transmitida corrobora com a retificação efetuada, pois
já trazia o valor de R$ 256.719,53 (fls. 97) na data da transmissão, em 05/10/2006.
Não se verifica nos autos qualquer referência que a DCTF retificadora estava em
malha fiscal ou qualquer outro motivo que impedisse a sua análise pela fiscalização.
Nesse contexto, verifica-se que a decisão da Unidade Preparadora foi emitida sem
levar em consideração a DCTF retificadora, documento válido, transmitido pelo contribuinte
dentro do prazo legal e antes da emissão do Despacho Decisório. Assim, não há qualquer dúvida
sobre o cerceamento do direito de defesa deste, tendo como consequência a nulidade de tal
decisão, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O Despacho Decisório não analisou o mérito do pedido, tendo em vista ter
esbarrado em uma questão preliminar: a comparação entre o valor pago via DARF e o valor do
débito indicado na DCTF original (já retificada, à época) demonstrou a inexistência de saldo a ser
restituído.
Contudo, como já discutido acima, esta preliminar está equivocada, pois foi
apresentada uma retificadora da DCTF na qual o valor do débito pago foi diminuído. Superada a
preliminar, deve ser avaliado, pela Unidade Preparadora, o interesse fiscal em analisar o mérito do
pedido, ou seja, verificar se o novo valor apurado para o tributo está correto.
Caso exista tal interesse, deve ser iniciado um procedimento de fiscalização,
momento a partir do qual será legítima a intimação do contribuinte para apresentar provas de que
o valor do débito de PIS é realmente R$ 256.719,53, e não R$ 388.613,04, conforme determina o
art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.240 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.966751/2009-66
5
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A DRJ tem razão ao afirmar, em seu acórdão, que a mera apresentação da
declaração retificadora, com redução do valor do débito anteriormente confessado, não basta
para justificar a reforma da decisão de não homologação da compensação declarada; é necessária
a prova inequívoca de que houve erro de fato no preenchimento da DCTF.
Contudo, tal afirmação somente seria válida caso a retificação da DCTF fosse
realizada após a emissão do Despacho Decisório; tendo sido esta retificação efetivada
anteriormente, e não havendo qualquer motivo que levasse a não aceitação da retificação, a
decisão da DRF não poderia ter se reportado à DCTF original, documento inexistente, tendo em
vista sua substituição pela DCTF retificadora, sob pena de omissão na análise de documento
válido, caracterizando a nulidade da decisão proferida.
Por isso, o Despacho Decisório emitido pela Unidade Preparadora (DRF), como dito,
não trouxe qualquer consideração sobre a necessidade de comprovação do erro alegado. O
contribuinte agiu corretamente ao proceder previamente à retificação das declarações, cabendo à
Fazenda Nacional decidir se há necessidade de aprofundar sua análise, segundo seus critérios de
conveniência e oportunidade.
Deve ser destacado que, caso o Fisco entenda que a simples retificação da DCTF e
do DACON não é suficiente para a comprovação do erro (e efetivamente não é), sendo
conveniente e oportuno realizar uma análise mais detida (considerando os valores envolvidos,
disponibilidade de Auditores-Fiscais, existência ou não de fundadas suspeitas, procedimentos de
maior relevância aguardando realização, etc), não pode o contribuinte alegar que esse fato se
constitui em alteração de critério jurídico.
Conclusão
Pelo exposto, voto por declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos
administrativos que lhe forem posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade
Preparadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida, desta vez com base no que
consta na DCTF retificadora.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 208
DF CARF MF
Original